Tribunal: STF
Processo: RE 1257856
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE PELA JUSTIÇA FEDERAL. LEI N. 4.156/1962, DECRETO N. 68.419/1971, CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO LEGAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ELETROBRAS. DEBÊNTURES. A competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito decorre da opção feita pela parte em ajuizar a demanda exclusivamente em face da Eletrobrás, renunciando ao direito de demandar contra a União para cobrança de seus créditos” (fl. 2, vol. 2).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. I do art. 109 da Constituição da República e o § 12 do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Aponta “interesse jurídico e econômico a justificar intervenção da União na presente demanda, primeiro pela existência de autorização legal para ingresso em processos dessa natureza – artigo 5º e parágrafo único da Lei n.º 9.469197; segundo porque no patrimônio da empresa federal há 52,45% de capital pertencente à União. Acrescente-se que a ELETROBRÁS é empresa incumbida de administrar um dos setores mais sensíveis da estrutura econômica nacional, operando como agente da política energética federal” (fl. 75, vol. 2).
    Sustenta ser “a União Federal legitimada a responder nesta demanda em litisconsórcio passivo necessário, considerando-se a solidariedade legal” (fl. 76, vol. 2).
    Defende que “seja observada a integralidade das regras sobre o Empréstimo Compulsório, inclusive quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação” (fl. 78, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 79, vol. 2).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de Justiça assentou:
    “Irresigna-se o agravante contra a decisão cujo excerto ora transcrevo: ‘(...) Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, conforme Recurso Especial submetido ao disposto no art. 543-C do CPC, já se pronunciou a respeito da questão relativa às obrigações ao portador de títulos emitidos pela Eletrobrás, com origem em empréstimo compulsório instituído sobre a energia elétrica e da responsabilidade solidária da União pelo valor nominal dos aludidos títulos (...) No caso em apreço, o feito foi ajuizado perante a Justiça Estadual, contra exclusivamente um dos devedores solidários, qual seja, a ELETROBRÁS, e, por conta do pedido de intervenção da União, houve a remessa dos autos à Justiça Federal, para deliberação acerca da existência de interesse a justificar sua presença no pólo passivo da demanda, como assistente simples da ré, conforme determina súmula 150 do STJ. Ocorre que, conforme orientação ditada pela Corte Superior, tendo o autor ajuizado a presente ação exclusivamente contra a Eletrobrás, ainda que visando ao resgate dos títulos denominados ‘Obrigações ao Portador da ELETROBRÁS’, conclui-se que abriu mão de litigar contra a União para cobrança de seus créditos, devendo, portanto, ser processado na Justiça Estadual, enquadrando-se perfeitamente na hipótese enfrentada no recurso acima referido (…)’. Não tendo havido alteração das situações fáticas e jurídicas mantenho o entendimento acima esposado por seus próprios fundamentos, razão pela qual, trazendo o feito em mesa, para a análise pelo Órgão Colegiado, tenho por negar provimento ao agravo” (fls. 112-114, vol. 1 e fl. 1, vol. 2). 
    Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal examinar se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União, não sendo a simples alegação de interesse da União suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 686.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a mera alegação de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da Justiça Federal. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (AI n. 803.694-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 757.952-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento constitucional (inc. I do art. 109 da Constituição da República) e infraconstitucional (Lei n. 4.156/1962, Decreto n. 68.419/1971, Código Civil e Código de Processo Civil).
    Contra esse acórdão a recorrente interpôs recursos especial e extraordinário. O Recurso Especial n. 1.383.043 não foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão transitou em julgado em 14.2.2020 (fl. 59, vol. 3).
    Além da matéria constitucional versada neste recurso, tem-se o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem, não afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual subsiste, sendo suficiente para manutenção do acórdão recorrido pelo desprovimento do recurso especial. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL - MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS - ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) - PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL - SÚMULA 283/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados. Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que se operou em relação ao fundamento de índole meramente legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica situação processual. Precedentes” (AI n. 456.637-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.9.2004).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Agente político. Militar. Anistia e promoção. 3. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido. Prescrição. Enunciado 283 da Súmula desta Corte. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 741.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO OU NÃO PROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Aplica-se a Súmula 283 desta Corte na hipótese em que o fundamento infraconstitucional suficiente que ampara o acórdão recorrido tornou-se definitivo ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conhece ou não provê recurso especial que o impugnava. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 611.693-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 827.447-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora